Tribunal: TJES
Processo: 0001245-35.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001245-35.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADARLAN DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001245-35.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE ROUBO CONSUMADO (7 VEZES) EM CONTINUIDADE DELITIVA E ROUBO TENTADO. ART.
157

(
7
VEZES), N/F ART. 71, E ART. 157,
C/C ART. 14,
II, CP.
1.
AGRAVANTE
ART. 61, II, “
C
”,
CP
.
SURPRESA QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. AGRAVANTE MANTIDA.
2.
AGRAVANTE ART. 61, II, “A”, CP. MOTIVO TORPE. AQUISIÇÃO DE DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVANTE AFASTADA.
3.
CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO.
MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
4.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO FATO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
5. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALOR RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A surpresa não constitui circunstância elementar do crime de roubo (art. 157, CP), razão pela qual, caso reste evidenciado que a infração penal foi praticada à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, nada impede a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “
c
”, Código Penal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática do crime patrimonial com a finalidade de adquirir drogas não pode ser utilizada em desfavor do réu. Decotada da condenação o aumento resultante da incidência da circunstância agravante aludida no art. 61, II, “a”, do Código Penal. 3. Nos termos do artigo 71 do Código Penal, a configuração do crime continuado exige sejam atendidos requisitos tanto de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto de natureza subjetiva – unidade de desígnios. Caso em que nos delitos consumados abrangidos pela continuidade o crime foi praticado mediante grave ameaça, ao passo que na infração penal tentada o apelante empregou violência, de modo que, demonstrada a divergência de modos de execução do crime, impossível a incidência da continuidade. 4. Havendo prova idônea das consequências anormais da violência empregada pelo réu, deve ser mantida a valoração negativa da operadora relativa às consequências extrapenais do crime. 5. O art. 387, IV, do CPP prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. A reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração, bastando que haja nos autos pedido expresso de indenização, sendo prescindível a indicação de valor e a instauração de instrução probatória específica. Na hipótese, há pedido de fixação de valor mínimo na denúncia, ao passo que a sentença põe em destaque, na aferição do quantum indenizatório, a intensidade do sofrimento experimentado pelas vítimas, de modo que o valor da indenização (R$ 1.000,00 para cada vítima), não se afigura desproporcional. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001245-35.2020.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADARLAN DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADARLAN DE JESUS SILVA, em face da sentença de fls. 526/532, da 2ª Vara de Nova Venécia, que o condenou, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, caput (sete vezes), na forma do artigo 71, e no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, bem como, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia que, 1º e 28 de março de 2020 e 4 e 5 de maio de 2020, no município de Nova Venécia/ES, o denunciado, mediante mais de uma ação, usando de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si pertencee das vítimas Paula Pereira Martins, Tais Pessin da Rocha, Lucas Pereira Salvador, Cleidiane Pazito Pansiere Alves, Márcia Severes do Rosário Carneiro, João Augusto Severes Carneiro, Cediorly Batista de Souza e Maria Aparecida Gozer. Consta, ainda, que do mesmo modo, tentaria tentado subtrair coisa alheia móvel das vítimas Janine Petarli Zotelle, Maria da Penha Raymundo e Valquíria de Lemos Souza, não obtendo êxito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação constantes do id. nº 4197618, postula o afastamento das circunstâncias agravantes da dissimulação e do motivo torpe, o reconhecimento do crime continuado em relação à vítima Maria da Penha Raymundo, a neutralização da operadora relacionada às consequências do crime na dosimetria da pena do crime relativo à vítima Maria da Penha Raymundo e o decote da condenação em danos morais.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 4351432, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, também pela manutenção da condenação, em todos os seus termos.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que cinge-se à discussão de aspectos relacionados à pena imposta ao réu:

Inicia o apelante aduzindo a inaplicabilidade da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, argumentando que a surpresa seria inerente ao tipo penal.

Sem razão, contudo. A simples análise do tipo objetivo do artigo 157 do Código Penal revela que a surpresa não constitui circunstância elementar do crime de roubo, razão pela qual, nada impede a incidência da referida circunstância agravante, caso reste evidenciado que a infração penal foi praticada à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, caso dos autos.

Seguindo, postula o afastamento da circunstância agravante do motivo torpe, previsto no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Ao fazer incidir a agravante em comento, o édito recorrido alinha que “
o acusado agiu impulsionado pela ganância desmedida em alimentar o seu consumo de drogas
”.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não pode ser utilizada em desfavor do réu o fato de ter praticado o crime para adquirir drogas. Nesse sentido, confira-se:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. RESULTADO AGRAVADOR QUE PODE SER IMPUTADO A TÍTULO DE CULPA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CAUSA DA MORTE. INFARTO DO MIOCÁRDIO. VÍTIMA QUE SOFRIA DE DOENÇA CARDÍACA. CONCAUSA PREEXISTENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. NÃO AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL. PACIENTES QUE CRIARAM RISCO JURIDICAMENTE PROIBIDO E O CONCRETIZARAM. PENA-BASE. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DIVERSO. FUNDAMENTO ADEQUADO. MOTIVOS DO DELITO. COMPRA DE DROGA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR AS PENAS.
Omissis
. 8. A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes.
Omissis
. (STJ, HC n. 704.718/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023)

Desta forma, deve ser decotada da condenação o aumento resultante da incidência da circunstância agravante aludida no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Na sequência, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime cometido em desfavor da vítima Maria da Penha Raymundo.

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, a configuração do crime continuado exige sejam atendidos requisitos de tanto de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto de natureza subjetiva – unidade de desígnios.

A sentença, de forma escorreita, afasta a incidência do crime continuado, destacando a divergência do modo de execução, na medida em que, se nos delitos consumados abrangidos pela continuidade o delito foi praticado mediante grave ameaça, no caso da infração penal que vitimou Maria da Penha Raymundo, o apelante empregou violência real, desferindo contra ela uma coronhada.

Assim, demonstrada a divergência de modos de execução do crime, impossível a incidência da continuidade. E, para além da fundamentação trazida na sentença, tampouco há a indicação da unicidade de desígnios a conectar as demais ações delitivas ao crime tentado, o que,

Ainda no que toca à dosagem da pena imposta em relação ao delito de que fora vítima Maria da Penha Raymundo, a defesa impugna a valoração negativa do vetor relacionado às consequências do crime, argumentando que não há elementos a corroborar a afirmação sentencial, no sentido de que a vítima teria ficado sem a visão de um dos olhos por alguns dias.

A referida vítima foi submetida a exame de lesões corporais, constando do laudo de fl. 250 que o registro da lesão em região frontal da cabeça, provocada pela pancada desferida com o revólver, sendo necessária sutura do tecido, o que comprova a gravidade e extensão do ferimento. Além disso, em depoimento captado em mídia audiovisual, a ofendida esclarece que a lesão causou um hematoma nos olhos e que ficou com a visão prejudicada por dias.

Embora o laudo de lesões não detalhe as consequências posteriores da violência, não há razão para colocar em dúvida o relato da vítima. Desta forma, havendo prova idônea das consequências anormais da violência empregada pelo réu, deve ser mantida a valoração negativa da operadora respectiva.

Consta, por fim, pleito de afastamento ou redução da condenação em danos morais, estabelecida pelo juízo de primeiro grau em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima.

Neste particular, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Vale lembrar que a reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração, bastando que haja nos autos pedido expresso de indenização, sendo prescindível a indicação de valor e a instauração de instrução probatória específica. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 4/10/2022)

Na hipótese, há pedido de fixação de valor mínimo na denúncia, ao passo que a sentença põe em destaque, na aferição do quantum indenizatório, a intensidade do sofrimento experimentado pelas vítimas, de modo que o valor da indenização (R$ 1.000,00 para cada vítima), não se afigura desproporcional.

Assim, preenchidos os pressupostos da fixação do dano moral pelo juízo criminal, é de ser mantido o montante arbitrado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para decotar da condenação a circunstância agravante do motivo torpe (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal)

Assim, passo a promover os necessários ajustes na pena:

A pena-base relativa aos crimes consumados foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, após realizar a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, foram reconhecidas as circunstâncias agravantes da surpresa e do motivo torpe, do que resultou a elevação da reprimenda para 6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. Com o afastamento da agravante do motivo torpe, reduzo a pena, proporcionalmente, para 5 (CINCO) ANOS de reclusão e 68 (SESSENTA E OITO) dias-multa, para cada crime.

Na fase final, à vista do reconhecimento da continuidade delitiva, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços), patamar que preservo, considerando a prática do número de infrações penais (sete vítimas distintas). Com isso, fica a pena fixada, em definitivo, em 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 113 (CENTO E TREZE) DIAS-MULTA.

Em relação ao crime tentado, cometido contra a vítima Maria da Penha Raymundo, constata-se que a pena base foi estabelecida em 4 (QUATRO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE reclusão e 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias-multa.

Na sequência, após compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o magistrado entendeu presentes as circunstâncias agravantes da surpresa e do motivo torpe, conduzindo a pena a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Afastada a incidência da agravante do motivo torpe, a pena fica reduzida, na segunda fase do processo dosimétrico, de forma proporcional, a 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 61 (SESSENTA E UM) SESSENTA E UM) dias-multa.

Por fim, reconhecida a prática do crime na modalidade tentada, foi reduzida a pena em 1/2 (metade), considerando o “
iter criminis
” percorrido. Preservo o patamar de minoração sentencial e reduzo a pena, em caráter definitivo, para 2 (DOIS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas totalizam
10 (DEZ) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E
143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, estas no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.